Tribunal: TJPA
Processo: 0805160-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805160-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Habeas corpus liberatório. Execução provisória da pena. Condenação pelo Tribunal do Júri. Interpretação do art. 492, I, “e”, do CPP. Tema 1.068/STF. Presunção de inocência. Retroatividade. Constitucionalidade. Denegação da ordem.

i. caso em exame

1.Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121 do CP), cuja prisão foi decretada após a prolação da sentença condenatória, com fundamento na nova redação do art. 492, I, “e”, do CPP e na tese fixada pelo STF no Tema 1.068. A Defesa sustenta, entre outros pontos, violação à presunção de inocência e ausência de requisitos para prisão preventiva.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a execução provisória da pena é cabível em condenações inferiores a 15 anos proferidas pelo Tribunal do Júri, com base na nova redação do art. 492, I, “e”, do CPP; (ii) saber se é constitucional a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.068 do STF a fatos anteriores à alteração legislativa; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão representa constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

iii. razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.068 do STF, com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, com base no princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

4. O STF reconheceu, ainda, a possibilidade de aplicação retroativa da novel interpretação do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme decisão no AgRg no HC 248.518/SP.

5. O decreto prisional ora combatido não foi baseado nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), mas sim no cumprimento imediato da pena, conforme autorizado pelo STF, não configurando, assim, constrangimento ilegal.

6. O tratamento jurídico diferenciado aos condenados pelo Tribunal do Júri encontra amparo constitucional expresso, não violando o princípio da isonomia.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, ainda que a pena aplicada seja inferior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.068, cuja aplicação retroativa é válida e obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340, Tema 1.068 de Repercussão Geral; STF, AgRg no HC 248.518/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 10 do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rogério da Silva Costa,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da ação penal n.º 0002066-29.2004.8.14.0201.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), tendo-lhe sido concedido o direito de apelar em liberdade, uma vez reconhecida pelo juízo sentenciante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Todavia, o Ministério Público Estadual propôs medida cautelar inominada à execução provisória da pena, com fulcro na nova redação do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP (introduzida pela Lei n.º 13.964/2019) e na tese firmada pelo STF no Tema 1.068. O juízo de origem acolheu o pleito e expediu mandado de prisão contra o paciente.

Os impetrantes alegam que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), especialmente em hipóteses em que a pena introduzida não atinge o patamar de 15 anos, como ocorre na espécie.

Apontam, ainda, que o Tema 1.068 do STF promoveu a interpretação inconstitucional, ensejando
reformatio in pejus
e violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica.

Destacam, também, a inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, visto que a própria sentença consignou a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo fato novo que autorize a segregação.

Ao final,
postulam, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e a concessão do direito do paciente permanecer em liberdade até o julgamento definitivo do presente
writ
.
No mérito, pugnam pela concessão da ordem de
habeas corpus
, para cassar o decreto prisional e restabelecer o direito do paciente recorrer em liberdade, nos termos da sentença condenatória.

SEM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos vieram à minha relatoria redistribuídos por prevenção, onde me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. (ID 25733603).

Em
informações,
o Juízo inquinado coator assim explana (ID 25786532):

“1. Cumprimentando-a, este Juízo foi informado através do Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do Habeas Corpus impetrado em favor de ROGÉRIO DA SILVA COSTA, pelo que presto as seguintes informações:

2. A discussão que serve de base ao presente HC decorre do fato que
o STF já se manifestou explicitamente pela retroatividade de sua decisão referente ao Tema 1068, de repercussão geral
. Vejamos.

3. De início, cumpre esclarecer que, no julgamento do referido Tema, em 12/09/2024, o STF fixou a seguinte tese:

“(...)"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

4. Mais recentemente, na Sessão Virtual ocorrida entre 06.12.2024 a 13.12.2024, no julgamento do AG. REG. NO HABEAS CORPUS 248.518 SÃO PAULO, o Min. Rel. Gilmar Mendes reconheceu a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena, de acordo com o entendimento do Tema 1.068:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (Ag. Reg. No HC 248.518, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, Sessão Virtual de 06.12.2024 a 13.12.2024) grifo nosso.

5. Imperioso destacar parte do voto do Sr. Min. Relator, cujo inteiro teor segue em anexo a estas informações:

“(...)

Conforme registrado, no RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. Por isso mesmo, o Tribunal, com consequência lógica, admitiu a retroatividade da novel previsão legal. Se a execução provisória da pena, no caso concreto, não pudesse retroagir, aquele recurso extraordinário não teria êxito, exatamente porque era caso de retroação. Frise-se, oportunamente, que fiquei vencido naquela oportunidade, de modo que aplico, aqui, o entendimento do voto vencedor.”

6. A partir desse entendimento do STF, com efeito vinculante, e de acordo com pedido do MP, este Juízo determinou o cumprimento imediato da pena e, via de consequência, a expedição do competente mandado de prisão, de todos os réus julgados nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri, cujos apelos estejam pendentes de julgamento do TJ/PA. 7. No caso de Rogério da Silva Costa, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 04 de junho de 2024, tendo sido condenado por evento criminoso ocorrido em 21 de agosto de 2004, ao cumprimento de uma pena que totaliza 8 anos de reclusão em regime fechado.

8. Assim, o Ministério Público protocolizou Cautelar Inominada Criminal (0801724-29.2025.8.14.0401) com o objetivo de que fosse determinada a execução imediata da pena imposta ao réu.

9. Decidiu-se, portanto, pelo cumprimento provisório da pena, nos termos do disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal, bem como em decorrência do entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese firmada no Tema 1.068 de repercussão geral, e na decisão do Min. Gilmar Mendes sobre a efetiva retroatividade da decisão, acima transcrita e anexada às presentes informações.

10. É o que havia a informar.”

Após os esclarecimentos, esta Relatora indeferiu o pedido liminar (ID 25808346)
.

Em parecer
, o D. Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta
“pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, mantendo-se o decreto prisional que determinou a execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri.”
(Textual) (ID 25931913)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus.

Conforme já relatado, cuida-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa de
Rogério da Silva Costa
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0002066-29.2004.8.14.0201.

Conforme se extrai dos autos, embora inicialmente lhe tenha sido garantido o direito de recorrer em liberdade, por ausência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, o Ministério Público promoveu medida cautelar inominada, requerendo a execução imediata da pena com base na nova redação do art. 492, I, “e”, do CPP, dada pela Lei nº 13.964/2019, e na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.

O Juízo de origem acolheu o pedido ministerial e expediu mandado de prisão, com fulcro na interpretação conferida pelo STF no julgamento do RE 1.235.340.

A Defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, por suposta violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e inconstitucionalidade da execução provisória da pena em hipóteses de condenação inferior a 15 anos, além de ofensa aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica.

Todavia, a tese sustentada pela impetração não encontra amparo na atual jurisprudência constitucional, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

Isso porque, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.068
, com repercussão geral reconhecida, é categórica ao afirmar que:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, afastando a exigência de pena mínima superior a 15 anos como condição para a execução provisória da decisão condenatória oriunda do Júri Popular.

No mesmo sentido, em posterior julgamento do AgRg no HC 248.518/SP, restou assentada a possibilidade de
retroação da novel interpretação para casos ocorridos anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/2019
, com destaque para o seguinte trecho do voto do Min. Gilmar Mendes:

“No RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016.

A tese, portanto, possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, o que impõe sua
aplicação imediata e uniforme pelos Tribunais, afastando, por conseguinte, a alegação de ilegalidade ou abusividade do decreto prisional aqui combatido.

Importante esclarecer que o tratamento diferenciado conferido aos condenados pelo Tribunal do Júri encontra assento constitucional expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, que consagra a soberania dos veredictos dos jurados. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois há fundamento constitucional válido que justifica a distinção entre réus julgados pelo Júri e aqueles submetidos a outras jurisdições.

No que se refere à alegada
ausência de fundamentação para a segregação cautelar
, trata-se de argumento que parte de uma falsa premissa. O decreto prisional não decorre da aplicação do art. 312 do CPP, mas sim da execução provisória da pena, conforme interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
A prisão, nesse contexto, constitui desdobramento natural do julgamento condenatório, e prescinde da análise dos pressupostos da prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, que a tese firmada pelo STF prevalece sobre entendimentos eventualmente divergentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, considerando a hierarquia e a vinculação constitucional das decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de repercussão geral.

Sobre o assunto, imperioso destacar trecho do primoroso parecer do D. Procurador de Justiça, que afirma:
“Desse modo, verifica-se que o decreto prisional está em consonância com o acórdão firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.”

Diante de todo o exposto,
DENEGO A PRESENTE

ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente Rogério da Silva Costa pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, e da tese vinculante firmada no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

Belém-PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/04/2025